Tribunal: TJSP
Processo: 0016209-05.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0016209-05.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
interposto por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos,
mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40538
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016209-05.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA)
O Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Execução Criminal
no 0007508-55.2019.8.26.0996, reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo condenado LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
ALMEIDA, aos 08.06.2018, consistente em desrespeito e desobediência,
como prevista no art. 50, VI, c.c. art. 39, I, ambos da Lei de Execução Penal,
e em consequência, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 44).
Inconformado, LUIZ interpôs o presente Agravo em Execução,
sustentando, preliminarmente, ausência de fundamentação na r. decisão que
homologou o procedimento administrativo disciplinar. No mérito, afirma a
necessidade de sua absolvição por negativa de autoria, atipicidade da conduta,
ou mesmo de desclassificação da falta de natureza grave para média ou leve.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime, bem como a perda dos dias remidos em
apenas 1 dia (fls. 01/12).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
do recurso (fls. 16/24).
A r. decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 25).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não provimento do recurso (fls. 75/79).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 29.01.2020 (fls. 72).
É o relatório.
Aos 08.06.2019, por volta das 17h50min, no Centro de Detenção
Provisória de Pacaembu, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA,
ao ser desembarcado da viatura, afirmou: “... o lugar do caraio tá de tiração
um demora para fazer o procedimento ...” e, mesmo após ter sido advertido,
continuou a proferir palavras de baixo calão, justificando assim a instauração
de Sindicância no 36/2019, para apuração da prática de falta disciplinar de
natureza grave, eis que teria sido infringido os art. 50, VI, c.c. art. 39, II,
ambos da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta e sua autoria
(fls. 27/62).
1.
Preliminarmente, busca o Agravante o decreto de nulidade da
r. decisão que homologou a falta grave, ante a ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Contudo, não prospera tal alegação, uma vez que, como bem
assinalado na Contraminuta, “a declaração de falta de fundamentação deve
ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender
as razões pelas quais o Magistrado decidiu. No caso dos autos, apesar da
concisão, depreende-se que a decisão judicial atendeu sua finalidade dentro
do contexto em que se realizava a discussão da matéria, com a homologação
do procedimento disciplinar e anotação no prontuário do reeducando ...”
(fls. 18).
Não é demais lembrar também que, o que gera nulidade é a falta
de fundamentação e não sua eventual deficiência, que, no caso, nem mesmo
ocorreu.
Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar.
2.
No mérito, busca o agravante a absolvição, sustentando negativa
de autoria ou mesmo atipicidade de sua conduta.
A materialidade evidencia-se pelo Comunicado de Evento
(fls. 28/29) e Portaria (fls. 31), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase
administrativa, o Agravante negou que tivesse proferido xingamentos, tendo
apenas pedido licença a eles, sendo que em momento algum os desrespeitou
(fls. 47).
Os Agentes de Segurança Penitenciária Vagner Mançano dos
Santos e Denis Rogério Ferreira Arias, narraram que, no dia dos fatos, após
ter solicitado ao Agravante que ingressasse na portaria para a “Revisora”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para o procedimento de inclusão, ele passou a dizer: “... o lugar do caraio tá
de tiração um demora para fazer o procedimento ...”. oportunidade em que
se aproximaram e solicitaram que não pronunciasse aquelas palavras, ocasião
em que proferiu outros xingamentos, aduzindo “... vai a merda você e seu
comunicado ... não obedeço a ordem de lixo como você ...” (fls. 43/46).
Em que pese a negativa do Agravante, não há nos autos o menor
indício de que os funcionários que relataram os fatos tenham se unido para
faltar com a verdade visando a condenação de um inocente; nada aponta para
um falso testemunho.
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada.
Quanto à atipicidade da conduta, impossível não se reconhecer a
conduta como transgressora, uma vez que, embora tenha sido advertido,
permaneceu proferindo xingamentos e palavras de baixo calão.
Ao Agravante cabia observar as regras da Penitenciária,
respeitando e obedecendo a ordens dos funcionários, o que não foi observado,
razão pela qual deve mesmo ser reconhecida sua falta disciplinar.
3.
Subsidiariamente, busca o Agravante, a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média ou leve.
Ocorre que a conduta do Agravante se enquadra perfeitamente
no quanto previsto no art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei de Execução
Penal, que é preciso ao estabelecer que desrespeito e desobediência à
funcionário são também infrações disciplinares de natureza grave.
E, no caso dos autos, o Agravante desrespeitou funcionários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
proferindo xingamentos e outras palavras de baixo calão, não tendo cessado
sua conduta mesmo após ser advertido, desobedecendo, assim, a ordem
expressa de funcionário.
Assim, não há que se falar em desclassificação da referida falta
disciplinar.
4.
Por fim, requer o Agravante o decreto de perda dos dias remidos
no patamar mínimo.
Como já destacado, o Agravante desrespeitou e desobedeceu
ordem de funcionário, o que demonstra que não vem absorvendo a terapia
penal, tratando com descaso as regras do estabelecimento prisional,
consistindo, tal postura, um verdadeiro perigo para a segurança e disciplina
no sistema carcerário, motivo pelo qual a perda dos dias remidos deve ser
estabelecida em seu grau máximo, ou seja, 1/3.
E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a r. decisão
agravada é um todo e várias foram as circunstâncias nela indicadas que
justificam a necessidade de maior rigor, com a perda máxima dos dias
eventualmente remidos anteriores à falta.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por LUIZ
HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, mantendo
a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
(Assinatura eletrônica)